Tribunal: TJES
Processo: 5000895-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS VIEIRA
RECORRIDO: HALEF CUNHA PEREIRA 14182401760
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A presente demanda gira em torno da existência de vício de informação, quanto a restrições/impedimentos no registro do veículo, isto é, saber se a parte autora foi devidamente comunicada no momento da compra do veículo, acerca de eventual impedimento, ou seja, se realizou a compra sabendo da restrição e se, em decorrência disso, haveria responsabilidade civil da requerida em reparar eventuais danos à parte autora. que o veículo tinha registro de "apropriação indébita". O autor foi levado à delegacia, explicou a situação e foi liberado com a condição de se apresentar perante o juízo competente quando necessário. Na época da apreensão, o veículo valia cerca de R$47.817,00 (quarenta e sete mil e oitocentos e dezessete reais) devido ao seu bom estado e à valorização de carros usados. Nesse cenário, o Recorrente permaneceu sem o veículo, e o Recorrido em nenhum momento se prontificou em resolver a situação que causou, razão pela qual se fez necessário ajuizar a presente Ação Indenizatória.

Em sede de

sentença (ID 7563234) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7563239),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, verifica-se que a demanda gira em torno da existência de vício de informação, quanto a restrições no registro do veículo, isto é, saber se a parte recorrente foi devidamente comunicada no momento da compra do veículo, acerca de eventual impedimento, ou seja, se realizou a compra sabendo da restrição e se, em decorrência disso, haveria responsabilidade civil da requerida em reparar eventuais danos à parte autora.

Imperioso consignar, que a parte recorrente comprova de maneira satisfatória as negociações e a compra do veículo, bem como a apreensão do veículo por meio do Boletim Unificado 48416262 (ID 21499422), desincumbindo de seu ônus probatório, fatos esses que não foram contestados pelo recorrido.

Ocorre que, embora o recorrente tenha pleiteado a título de danos materiais o valor equivalente ao valor de avaliação do veículo na data da apreensão, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que esta alegação não prospera, haja vista que o real prejuízo ao patrimônio corpóreo do autor se limita ao valor efetivamente desembolsado, isto é, R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.